Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA FÍSICA COM O CARGO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O edital do certame é claro ao dispor que a diminuição da amplitude do movimento em qualquer articulação dos membros superiores e inferiores incapacita o candidato para posse no cargo e o recorrente, ao participar do concurso, aceitou as regras constantes no edital.
2. A avaliação médica e a realização de exames para o ingresso no concurso público são imprescindíveis, tendo em vista que somente poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
3. Constado que o candidato, portador de deficiência física, não atendeu às exigências mínimas necessárias para a aferição da capacidade laborativa para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, mostra-se legítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão do certame, porquanto revestido de legalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.